Tribunal: TJSP
Processo: 2015201-03.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Estelionato. Insurgência quanto à decisão que determinou a intimação da vítima para que se manifeste sobre o desejo de representar, ou não, a fim de que o réu seja processado criminalmente, nos termos do § 5°, do art. 171, do CP, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Desnecessidade. Manifestação de vontade dada pela vítima perante a autoridade policial ao registrar o Boletim de

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Estelionato. Insurgência quanto à decisão que determinou a intimação da vítima para que se manifeste sobre o desejo de representar, ou não, a fim de que o réu seja processado criminalmente, nos termos do § 5°, do art. 171, do CP, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Desnecessidade. Manifestação de vontade dada pela vítima perante a autoridade policial ao registrar o Boletim de Ocorrência. Comportamento harmônico com a intenção de processar o autor do fato. Precedente do STJ. Recurso provido para cassar a respeitável decisão ora atacada e determinar o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2015201-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é corrigente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
correição parcial para cassar a decisão ora atacada e determinar o regular
prosseguimento da ação penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2015201-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.693
2
Correição Parcial Criminal no 2015201-03.2020.8.26.0000
Corrigente: Ministério Público
Corrigido: MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da
Comarca da Capital
VOTO No 11.693
CORREIÇÃO
PARCIAL.
Estelionato.
Insurgência
quanto à decisão que determinou a intimação da
vítima para que se manifeste sobre o desejo de
representar, ou não, a fim de que o réu seja
processado criminalmente, nos termos do § 5°, do art.
171, do CP, introduzido pela Lei no 13.964/2019.
Desnecessidade. Manifestação de vontade dada pela
vítima perante a autoridade policial ao registrar o
Boletim de Ocorrência. Comportamento harmônico
com a intenção de processar o autor do fato.
Precedente do STJ. Recurso provido para cassar a
respeitável decisão ora atacada e determinar o
prosseguimento da ação penal em seus ulteriores
termos.

1) Trata-se de Correição Parcial, com pedido liminar,
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca da
Capital, no processo no 0001399-58.2018.8.26.0673.

Sustenta, em resumo, que foi oferecida a denúncia por
estelionato em desfavor do recorrido com proposta de suspensão condicional do
processo. Todavia, o MM. Juízo determinou a intimação da vítima para, se quiser,
oferecer representação, invertendo o rito previsto no art. 89, § 1o, da Lei no
9.099/95.
Nessa senda, aduz que o crime foi praticado antes da
vigência da Lei no 13.964/2019, tendo o Enunciado PGJ-CGMP, de 22/01/2020,
estabelecido que é dispensável a representação do ofendido no crime de
estelionato se oferecida a denúncia antes da eficácia da Lei no 13.964/19, em
respeito ao ato jurídico perfeito.
Assevera, ainda, que o C. STJ já decidiu que a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2015201-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.693
3
manifestação verbal e inequívoca da vítima dirigida às autoridades competentes,
de forma pública, ainda que sem formalização, é suficiente para a deflagração da
ação penal pública condicionada à representação, de modo que é despicienda a
diligência, não se olvidando que, acaso o Magistrado pretenda ouvir a vítima
novamente poderá fazê-lo na audiência de suspensão condicional do processo.
Requer, assim, liminarmente, que seja suspensa a r. decisão
recorrida e, no mérito, que ela seja cassada.
A liminar foi deferida (fls. 28/30).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (fls. 35/40).
2) Dou provimento ao recurso.
É dos autos que o recorrido Caique Menezes de Melo foi
denunciado como incurso no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do CP, por
fatos ocorridos em 26/04/2018 (fls. 09/10).
A r. decisão guerreada (fls. 24) foi proferida nos seguintes
termos:

“Vistos.
Trata-se de denúncia imputando ao réu a prática de crime de
estelionato.
Diante da alteração legislativa introduzida pela lei no 13.964/19,
imprescindível a representação da vítima para análise acerca do recebimento da
denúncia.
A representação da vítima é condição de procedibilidade, sendo
essencial para o trâmite da ação penal. Cuida-se de uma norma processual com efeitos
materiais.
A lei no 13.964/19, porém, não disciplinou a questão para os
processos em andamento quando da sua entrada em vigor, embora também sejam
atingidos.
Melhor forma para solução dessa omissão legislativa é a aplicação
analógica do previsto no artigo 91 da lei no 9.099/95, que estabeleceu de forma expressa
solução para processos em andamento quando da alteração legislativa similar:
"Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2015201-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.693
4
para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será
intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência."
Desta forma, deverá ser intimada a vitima para que se manifeste em
cartório, no prazo de 30 dias, se deseja representar o réu, constando da intimação cuidar-
se de requisito para que seja processado no âmbito criminal. Caso não o faça, haverá a
decadência do direito e a denúncia será indeferida, com fundamento no artigo 395, inciso
II, do CPP.
Intime-se.”
Pois bem.
Não se desconhece que, com o advento da Lei no
13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública
condicionada à representação (art. 171, § 5o, do CP), bem como que a referida
alteração da norma penal/processual penal, por ser mais benéfica ao réu,
(novatio legis in mellius, conforme os arts. 5o, XL, da CF, e, 2o, § único, do CP)
seria de aplicação imediata à hipótese.
Todavia, na esteira do entendimento firmado pelo C. STJ, a
manifestação de vontade dada pela vítima perante a autoridade policial ao
registrar o Boletim de Ocorrência basta para caracterizar a representação
criminal, condição de procedibilidade da ação penal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE
DISPENSA FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de
representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade,
condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo
criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que
haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de
representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. 2. No
caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a
ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2015201-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.693
5
de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo comparecido
à delegacia para prestar declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado
o exame de corpo de delito. 3. "Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido
pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame
do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita." (AgRg no HC 233.479/MG,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 2/2/2017). 4. Agravo regimental desprovido.” (g.n., STJ, agRg no
RHC 118.489/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, j. em 12/11/2019,
DJe 25/11/2019) .
E, no caso dos autos, verifica-se que o ofendido registrou o
Boletim de Ocorrência (fls. 12/13), carreando ao inquérito policial a documentação
alusiva à apuração dos fatos que estava em seu poder e prestando declarações
(fls. 14/20), demonstrando, assim, inequivocamente, a sua intenção de ver o
suposto autor do delito processado criminalmente e, por conseguinte, tornando
prescindível a sua intimação pessoal para, novamente, externar essa vontade.
Sendo assim, permanece hígida a representação formulada
na fase inquisitiva pela vítima, a qual prescinde de formalidades sem qualquer
possibilidade de reconhecimento da decadência.
3) Pelo exposto, dou provimento à correição parcial para
cassar a decisão ora atacada e determinar o regular prosseguimento da ação
penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator